Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-83.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. Ação de indenização fundada em danos morais e materiais. Sinistro com perda total do bem. Pedido de aplicação da Tabela FIPE para pagamento da indenização. Sentença de improcedência. Apólice que não apresenta qualquer dúvida de que o pagamento se daria com base no valor da categoria eleito, constando de forma expressa e destacada. Ausência de nulidade. Todavia, seguradora que

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. Ação de indenização fundada em danos morais e materiais. Sinistro com perda total do bem. Pedido de aplicação da Tabela FIPE para pagamento da indenização. Sentença de improcedência. Apólice que não apresenta qualquer dúvida de que o pagamento se daria com base no valor da categoria eleito, constando de forma expressa e destacada. Ausência de nulidade. Todavia, seguradora que deixou de provar que o segurado substituiu os pneus do caminhão, de sorte que a indenização deve atender o valor integral contratado. Multa por litigância de má-fé afastada. Recurso parcialmente provido.